Tribunal: TJSP
Processo: 0057023-55.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Furto – Estabelecimento comercial dotado de serviços de segurança eficientes – Crime impossível – Inocorrência – Entendimento
Não se pode considerar que a de subtração perpetrada contra estabelecimentos dotados de serviços de segurança eficientes configure crime impossível. Eventual ausência de repressão penal implicaria em torná-los verdadeiros "paraísos" para os meliantes, que gozariam,

Ementa:
Furto – Estabelecimento comercial dotado de serviços de segurança eficientes – Crime impossível – Inocorrência – Entendimento
Não se pode considerar que a de subtração perpetrada contra estabelecimentos dotados de serviços de segurança eficientes configure crime impossível. Eventual ausência de repressão penal implicaria em torná-los verdadeiros "paraísos" para os meliantes, que gozariam, sempre, de total impunidade. Referido entendimento serviria, inclusive, de permanente estímulo indevido aos agentes para que buscassem a consumação de suas condutas, na medida em que teriam ciência de que, se fossem pilhados, estariam invariavelmente sob a proteção da tentativa impunível.

Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0057023-55.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATA
CRISTINA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057023-55.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Voto 23190
Apelação n. 0057023-55.2017.8.26.0050 São Paulo
Apelante: RENATA CRISTINA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto
Estabelecimento comercial dotado de serviços de
segurança eficientes
Crime impossível
Inocorrência

Entendimento
Não se pode considerar que a de subtração perpetrada contra
estabelecimentos dotados de serviços de segurança eficientes
configure crime impossível. Eventual ausência de repressão penal
implicaria em torná-los verdadeiros “paraísos” para os meliantes,
que
gozariam,
sempre,
de
total
impunidade.
Referido
entendimento serviria, inclusive, de permanente estímulo indevido
aos agentes para que buscassem a consumação de suas condutas,
na medida em que teriam ciência de que, se fossem pilhados,
estariam invariavelmente sob a proteção da tentativa impunível.
Furto Princípio da Insignificância Relevância da conduta
aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Situação passível de enquadramento na
figura do furto privilegiado Não reconhecimento do crime de
bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto
possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente
na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que
seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque
impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de
cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante
dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem
violência ou grave ameaça Regime prisional semiaberto para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem
violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção
pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o,
“c”, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057023-55.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 206/208, prolatada pela MMa
Juíza Eva Lobo Chaib Dias Jorge, cujo relatório ora se adota, RENATA
CRISTINA DE SOUZA foi condenada como incursa no art. 155, caput, c.c. o
art. 14, II, ambos do CP, às penas de 09 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e de 07 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, negado à acusada o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca da absolvição,
quer pela incidência do crime impossível, quer em razão do princípio da
insignificância. Pede, alternativamente, a redução das penas, adotando-se a
maior fração de diminuição pela tentativa, e a fixação de regime prisional
menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A condenação da recorrente era mesmo inevitável, eis
que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que a ré teria tentado subtrair 04
peças de frios (queijo), avaliadas em R$ 207,47, 01 quindim, no valor de R$
6,99, 03 desodorantes, no valor de R$ 49,77, 01 álcool gel, no valor de R$
19,19, pertencentes à empresa vítima “Hipermercado Carrefour”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057023-55.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação da
acusada no furto, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta prova oral
colhida, durante a instrução criminal.
A ré confessou os fatos ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório (fls. 208).
Os relatos coerentes do representante da vítima na fase
policial (fls. 06) e das testemunhas arroladas pela acusação, Policiais Civis
que atenderam a ocorrência, corroboraram a confissão da acusada e
esclareceram a dinâmica do crime (fls. 152).
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.2
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057023-55.2017.8.26.0050 -Voto no
5
pelo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 12/13.
Não se cogita, no presente caso, de crime impossível,
previsto no art. 17 do CP, como almeja a esforçada Defesa.
Não se pode considerar que a subtração perpetrada
contra estabelecimentos dotados de serviços de segurança eficientes
configure crime impossível. Eventual ausência de repressão penal implicaria
em torná-los verdadeiros “paraísos” para os meliantes, que gozariam,
sempre, de total impunidade. Referido entendimento serviria, inclusive, de
permanente estímulo indevido aos agentes para que buscassem a
consumação de suas condutas, na medida em que teriam ciência de que,
se fossem pilhados, estariam invariavelmente sob a proteção da tentativa
impunível.
Sobre isso, pontuou o i. parecerista oficiante, às fls. 256:
[...], não há que se falar em crime impossível, posto que para tal é
necessária a ineficácia absoluta do meio ou absoluta
impropriedade do objeto. Não é a situação do caso em tela, visto
que o sistema de segurança dificulta a consumação do crime,
mas não torna o meio absolutamente eficaz, assim fosse não
haveria delitos patrimoniais em estabelecimentos dessa natureza,
algo que notoriamente não condiz com a realidade.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não
ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057023-55.2017.8.26.0050 -Voto no
6
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, os bens foram
avaliados em R$ 283,42, que não pode ser considerado valor inexpressivo.
Acrescente-se que a conduta da agente não deixa, outrossim, de
corresponder a um comportamento cujo grau de reprovabilidade está longe
de ser reduzidíssimo.
Assim, não há como desvincular-se a apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.
Restou, ainda, reconhecida a tentativa.
Era de rigor, pois, a condenação tal como lançada.
As penas foram dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico, não comportando qualquer reparo,
mas apenas em razão do conformismo do Ministério Público, eis que o
cômputo final deveria ser alterado, mas em desfavor da ré.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e
em 10 dias-multa. O Juízo monocrático compensou, nessa fase, as
circunstâncias negativas do art. 59 do CP com a confissão espontânea.
Vejo, contudo, que a acusada já foi condenada definitivamente
duas vezes pela prática de crime da mesma espécie, tratando-se
de multirreincidente específica, conforme certidões em apenso,
demonstrando que faz do crime um meio de vida. Além disso, a
acusada demonstrou possuir uma personalidade desvirtuada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057023-55.2017.8.26.0050 -Voto no
7
moral média, com tendência à criminalidade e com propensão à
atentar de forma desmedida contra o patrimônio alheio. Tais
circunstâncias não podem ser ignoradas e atuam de forma
desfavorável a ré. Trata-se de pessoa que apresenta uma
personalidade desvirtuada da moral média e com forte tendência
à criminalidade. Toda vez que é colocada em liberdade, não se
priva em atentar contra o patrimônio alheio, colocando em
sobressalto as pessoas de bem. A prática reiterada de crimes por
parte da acusada revela sua aversão à socialização e ao convívio
social. De outra banda, a despeito das condições subjetivas
desfavoráveis, a acusada confessou a autoria do crime, de sorte
que a pena base fica mantida no mínimo legal, eis que tais
circunstâncias se compensam. (fls. 207/208).
Apesar de a apenação, nessa fase, carecer de melhor
técnica (caberia aqui incidir apenas majoração de 1/6 pelos péssimos
antecedentes), em razão do conformismo do Ministério Público, nada há
para ser alterado, eis que o cômputo final seria alterado, mas em desfavor
da ré.
b) na segunda fase, foram elas aumentadas de 1/6 em
razão da reincidência específica. Na medida em que a atenuante da
confissão espontânea já foi utilizada na fase anterior, não poderia, agora,
ser ela novamente utilizada.
Como
mencionado,
caberia
aqui
fazer
incidir
compensação parcial entre a confissão e multirreincidência, devendo esta
última prevalecer. Caberia, assim, sopesando-se ambas, fazer incidir o
aumento de mais 1/6 sobre a pena-base já aumentada de 1/6 pelos maus
antecedentes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
reduzidos de 1/3 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da
causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP.
Restou adequada a adoção da menor fração de
diminuição pela tentativa, em razão do iter criminis percorrido.
Chegou-se a um total final de 09 meses e 10 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057023-55.2017.8.26.0050 -Voto no
8
reclusão e de 07 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciada reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se mostra, com
efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de qualquer modo, muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Também não é o caso de concessão do sursis, eis que
não restou preenchido o requisito previsto no art. 77, I, do CP.
A condenada não faz jus ao regime aberto, por
expressa vedação legal, dada sua reincidência. A pena pode, todavia, ser
inicialmente cumprida no regime semiaberto, que demonstra ser o mais
adequado, em função não apenas do fato do quantum cominado ser inferior
a quatro anos de privação de liberdade, como das particularidades do caso
em apreço, que indicam não ser necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Ante o exposto, em virtude da ausência de apelo por parte do
Ministério Público, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo interposto em
favor de RENATA CRISTINA DE SOUZA, restando, pois, mantida a r. sentença
por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057023-55.2017.8.26.0050 -Voto no
9
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator